Tribunal: TJES
Processo: 5026758-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026758-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INTERATTIVO BRASIL PUBLICIDADE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito (ISS – Simples Nacional), deixando de condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sob o fundamento de que não houve a angularização da relação processual (ausência de citação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, com base no princípio da causalidade, a parte executada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando o adimplemento administrativo do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, independentemente da efetivação da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe o ônus sucumbencial àquele que deu causa à instauração da demanda judicial, sendo o ajuizamento da ação o marco para a verificação do fato gerador dos honorários. 4. O inadimplemento do crédito tributário obriga o ente público a acionar a máquina judiciária para a satisfação de seu direito, gerando custos que não devem ser suportados pela Fazenda Pública quando o contribuinte está em mora. 5. O pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da execução fiscal caracteriza o reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. 6. A ausência de citação não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 143), uma vez que a extinção do feito decorreu de ato exclusivo da parte devedora após a provocação do Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do débito efetuado após o ajuizamento da ação. 2. A ausência de citação formal não elide a aplicação do princípio da causalidade quando o adimplemento posterior configura reconhecimento do pedido.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 85, caput e § 10, 90 e 924, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.111.002/SP (Tema 143), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.02.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2637399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024; TJ-ES, AC nº 5001722-56.2017.8.08.0012, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (Num. 19024822 - Pág. 1), que, nos autos da ação de execução fiscal que move em desfavor de
INTERATTIVO BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de angularização da relação processual.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que:
(i)
a imposição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo princípio da causalidade, visto que o ajuizamento da ação, e não a citação, constitui o fato gerador para a incidência de honorários advocatícios;
(ii)
a parte executada deu causa à instauração do feito ao confessar e quitar o débito somente após a propositura da execução fiscal, tornando ilegítima a isenção conferida pelo juízo de origem;
(iii)
o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 10, estabelece expressamente que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, sendo imperativa a reforma do julgado para fixar a verba honorária em favor da municipalidade.

Na origem, trata-se de
Execução Fiscal
proposta pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da
INTERATTIVO BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
, visando à satisfação do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2500/2022, no valor de R$3.749,72, correspondente a débito de ISS – Simples Nacional.

Veja-se que a inicial foi ajuizada em 19/08/2022, sendo frustrada a tentativa de citação via Aviso de Recebimento (evento 19024813).

Ato seguinte, o apelante apresentou petição no evento 19024814, requerendo a suspensão da execução relativamente ao débito principal, em razão do Termo de Confissão de Dívida firmado pela executada, com posterior requerimento de extinção do feito em razão do pagamento administrativo do débito da CDA (eventos 19024817 e 19024818).

Em relação aos honorários advocatícios, não adimplidos administrativamente, a municipalidade pleiteou pelo prosseguimento do feito (evento 19024819), com indicação do importe de R$ R$ 522,91, atualizado em 29/07/2024 (evento 19024820).

Diante da informação de que o crédito tributário foi adimplido administrativamente, o juiz de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, sendo que deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de integração da parte na relação jurídico-processual.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no REsp 1.111.002/SP (Tema 143), estabelecendo que: “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
”.

Com efeito, é de se notar que o pagamento administrativo do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, circunstância que evidencia que a inadimplência da parte executada deu causa à propositura da ação executiva fiscal, sendo certo, ainda, que o adimplemento posterior do débito traduz verdadeiro reconhecimento do pedido executivo, o que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

O artigo 82, §2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do atual Código de Processo Civil, estabelecem, como corolário do princípio da causalidade, que as verbas relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência deverão ser custeadas pela parte vencida.

Mais especificamente, o artigo 90 do Código de Processo Civil determina expressamente que havendo o reconhecimento do pedido, as despesas e honorários deverão ser custeados pela parte que reconheceu.

Neste contexto, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito e não contemplou o pagamento de honorários advocatícios, forçoso se concluir que compete à executada/apelada o pagamento das verbas acessórias, não se podendo admitir que a parte executada, ao promover o adimplemento administrativo do débito principal após a propositura da demanda, se exonere das consequências processuais de sua conduta, sobretudo quando o pagamento não abrange a verba honorária, sob pena de transferir indevidamente à Fazenda Pública os ônus decorrentes da cobrança judicial regularmente proposta. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.
4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2637399 RS 2024/0141487-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a quitação do débito tributário (IPTU), sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da satisfação da dívida após o ajuizamento da demanda. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o princípio da causalidade impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios quando a dívida é quitada extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação; (ii) fixar, em caso de procedência, o percentual adequado de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os respectivos ônus, incluindo honorários advocatícios, especialmente quando a execução fiscal é ajuizada em decorrência do inadimplemento do contribuinte. 4. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, ensejando a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5 . O mero ajuizamento da execução fiscal gera despesas processuais à Fazenda Pública, não sendo admissível que esta suporte os custos decorrentes de sua legítima atuação para a cobrança de crédito tributário. 6. A ausência de citação não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois a extinção da execução decorre exclusivamente do pagamento realizado pelo contribuinte. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017225620178080012, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar a
INTERATTIVO BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.